Tribunal: TJDFT
Processo: 0733608-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES. CONTA POUPANÇA. IMPORTÂNCIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCISO X DO ART. 833 DO CPC. AUXÍLIO EMERGENCIAL. ART. 833 INCISO IV. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Nos termos do art. 833, X, do CPC, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança que não excedam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
2 – A movimentação na conta-poupança não descaracteriza a impenhorabilidade que trata o art. 833, inciso X do CPC, salvo comprovada má-fé ou intenção de fraudar por parte do devedor, circunstâncias que não restaram evidenciadas no Feito. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3 - No tocante ao auxílio emergencial, conforme consta no art. 5o da Resolução 318/2020 do Conselho Nacional de Justiça, “Recomenda-se que os magistrados zelem para que os valores recebidos a título de auxílio emergencial previsto na Lei no 13.982/2020 não sejam objeto de penhora, inclusive pelo sistema BacenJud, por se tratar de bem impenhorável nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. Em havendo bloqueio de valores posteriormente identificados como oriundos de auxílio emergencial, recomenda-se que seja promovido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, seu desbloqueio, diante de seu caráter alimentar”.
Agravo de Instrumento provido.